Tribunal: TJBA
Processo: 0321350-36.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321350-36.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de exibição de documentos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sob fundamento no princípio da causalidade, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio à instituição financeira e da ausência de resistência à pretensão judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando não comprovada a existência de solicitação administrativa prévia e tampouco resistência do requerido.

III. Razões de decidir

3. Ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio à instituição financeira para fornecimento do documento solicitado.

4. Documento exibido espontaneamente pelo réu após citação, sem demonstração de resistência à pretensão da autora.

5. Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

6. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a responsabilização da parte autora nos casos em que não se comprova resistência da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de exibição de documentos, ausente demonstração de requerimento administrativo prévio e resistência da parte ré, impõe-se à parte autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0321350-36.2012.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LINDINALVA JOSE DA SILVA
e como Apelado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NE
GAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA